Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA. CONSTATADA. FALTA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. EMBARGOS PROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Conformo precedentes, admite-se, de forma excepcional, a utilização dos embargos de declaração para correção de erro de fato, que consiste no equívoco formal de determinada premissa fática dos autos que modificaria a decisão.

3. No caso observa-se claro erro formal ao reconhecer de forma equivocada a existência de condenação de honorários na sentença recorrida, sendo que na verdade não houve a fixação de honorários, uma vez que não houve a triangulação processual.

3.1 Desse modo, existindo erro formal cabe a sua correção para afastar a fixação de majoração dos honorários recursais.

4. Embargos de declaração providos.